Tribunal: TJMT
Processo: 1042018-10.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042018-10.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO
EXTRA PETITA
– NÃO CONFIGURADA – ALEGADA OMISSÃO NA ANÁLISE DE QUITAÇÃO – NÃO ACOLHIDA – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS SEM JUSTA CAUSA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS JUDICIAIS – POSSIBILIDADE – VALOR FIXADO DE FORMA JUSTA E RAZOÁVEL –
VÍCIO INEXISTENTE - MERO INCONFORMISMO
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1042018-10.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 273655894), que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto pelo recorrente para modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios, a fim de arbitrá-los por equidade no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais, o embargante alega nulidade da decisão por decisão
extra petita
, pois a sentença ultrapassou os limites do pedido inicial, que tratava da rescisão contratual e da perda da possibilidade de recuperar o crédito.

Sustenta que o acórdão se baseou em premissa fática equivocada, considerando o contrato como de êxito, quando se tratava de contrato híbrido com remuneração por serviços prestados independentemente do êxito.

Aponta omissões e contradições na decisão, principalmente em relação à condição suspensiva para o pagamento de valores relacionados à recuperação final do crédito.

Solicita a correção do acórdão, com a análise detalhada dos termos de quitação e renúncia, que foram ignorados.

Pede esclarecimentos quanto à aplicação do artigo 22, § 2º do Estatuto da OAB e o quantum arbitrado, considerando que o valor fixado não reflete adequadamente os serviços efetivamente prestados, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, nos termos da fundamentação supra (Id 276437358).

O embargado, por sua vez, apresentou contrarrazões no Id 279288878, onde pugna pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR – EXTRA PETITA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS –
RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA –
TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA –
ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE
– FIXAÇÃO COM
BASE NO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM ESTIPULADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS JUSTO E RAZOÁVEL
– ADEQUAÇÃO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar como acolher a tese de nulidade por julgamento extra petita, porquanto, não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa.

“
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, dentre outros requisitos” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005160-53.2018.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024)”

A
o contrário do que afirma o embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgamento, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Passo à análise dos pontos levantados.

Primeiramente, a parte embargante sustenta que a decisão foi proferida com caráter
extra petita
, ou seja, fora dos limites do pedido formulado na petição inicial, sendo esta a principal razão para que postule a nulidade do acórdão. Contudo, tal alegação não merece acolhimento.

O acórdão embargado foi claro ao delimitar que a sentença atacada não extrapolou os limites do pedido inicial, estando em total consonância com as questões suscitadas pelas partes. A sentença, ao arbitrar os honorários advocatícios em favor do escritório, baseou-se adequadamente no trabalho realizado pelo causídico até o momento da destituição unilateral do contrato, considerando-se a natureza do contrato e os serviços prestados, sem que houvesse qualquer pedido ou decisão além do pleiteado na inicial.

No mérito, o embargante também alega que o acórdão se fundamentou em uma premissa fática equivocada, ao assumir que o contrato entre as partes era exclusivamente de êxito, quando na realidade se tratava de um contrato híbrido. No entanto, conforme explicitado na decisão, o entendimento adotado pelo Tribunal segue a orientação jurisprudencial consolidada, que permite o arbitramento de honorários quando há rescisão unilateral sem justa causa, especialmente em contratos de remuneração baseada em êxito. A rescisão do contrato pelo banco demandou a remuneração proporcional ao trabalho já realizado, conforme os princípios da razoabilidade e boa-fé contratual, sendo que a fixação dos honorários foi feita em conformidade com o trabalho desempenhado, como bem analisado na decisão embargada.

Quanto à alegação de que houve omissão na análise dos termos de quitação e renúncia, é importante destacar que tais documentos foram devidamente analisados pelo Tribunal, que concluiu pela ausência de clareza quanto aos critérios de pagamento pelos serviços prestados, o que inviabiliza a aceitação da tese de que houve quitação integral. A decisão embargada fundamenta-se no fato de que o termo de quitação apresentado não deixa claro o alcance da renúncia e a abrangência dos serviços executados, especialmente em relação às ações que estavam em andamento na época da rescisão.

Ademais, a parte embargante solicita a modificação do valor arbitrado a título de honorários, sugerindo a redução para R$30.000,00, em vez do valor inicialmente fixado. No entanto, a quantia fixada pelo Tribunal de origem, de 4% sobre o valor atualizado das causas, foi estabelecida de maneira justa e proporcional ao trabalho realizado, conforme os critérios qualificados de cada demanda, sem que haja excesso ou erro no montante arbitrado. Não há, portanto, omissão ou contradição que justifique a alteração do valor dos honorários, sendo que a decisão está em plena conformidade com a legislação vigente e os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Por fim, a alegação de erro material na distribuição do ônus sucumbencial também deve ser rejeitada, uma vez que o Tribunal analisou corretamente as circunstâncias do processo e o pedido da parte recorrente. O acórdão não incorreu em erro ao fixar a distribuição dos honorários de forma equânime, conforme o entendimento jurisprudencial aplicável.

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
OBSCURIDADE –
CONTRADIÇÃO
–
OMISSÃO
–
INOCORRÊNCIA
– REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA
- RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os
embargos
de
declaração
, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Devem ser rejeitados os
embargos
de
declaração
à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Embargos
rejeitados”
(N.U 1003731-71.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025